Tribunal: TJSP
Processo: 1019552-76.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso de apelação do autor pretendendo retificação de erro material na sentença. Alegação de que o equívoco permaneceu na sentença, não obstante tenha o apelante oposto embargos de declaração para tal finalidade. Ausentes os equívocos na sentença apontados pelo apelante. Sentença que apontou corretamente a placa do veículo e discriminou devidamente

Ementa:

COMPRA E VENDA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso de apelação do autor pretendendo retificação de erro material na sentença. Alegação de que o equívoco permaneceu na sentença, não obstante tenha o apelante oposto embargos de declaração para tal finalidade. Ausentes os equívocos na sentença apontados pelo apelante. Sentença que apontou corretamente a placa do veículo e discriminou devidamente o período de responsabilidade do réu Antonio.
RECURSO NÃO PROVIDO.